Tribunal: CARF
Processo: 15582.720351/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
RESPONSABILIDADE SOLIDA ́RIA. REQUISITO ESSENCIAL PODER E EFETIVIDADE DE GESTA~O ADMINISTRATIVA DE SO ́CIO. EXCLUSA~O SO ́CIO ANTES DA OCORRE^NCIA DOS FATOS GERADORES.
A responsabilidade solida ́ria, para fins tributa ́rios, somente se mante ́m se provado o vi ́nculo administrativo e gerencial sobre os fatos juri ́dicos tributa ́rios, sem o que na~o se sustenta a implicac ̧a~o legal, notadamente no presente caso em que por decisa~o judicial restou provado que os so ́cios recorrentes se retiraram da sociedade antes do peri ́odo dos fatos geradores.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECADÊNCIA.
O lançamento de ofício regularmente formalizado contra o contribuinte principal dentro do prazo legal resguarda o crédito tributário dos efeitos da decadência, ainda que os demais coobrigados venham a ser notificados de sua inclusão no polo passivo depois de expirado àquele prazo.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15582.720351/2015-07
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.557 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DISTRIBUIDORA SANTA HELENA LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REQUISITO ESSENCIAL PODER E
EFETIVIDADE
DE
GESTÃO
ADMINISTRATIVA
DE
SÓCIO.
EXCLUSÃO
SÓCIO
ANTES
DA
OCORRÊNCIA
DOS
FATOS
GERADORES.
A responsabilidade solidária, para fins tributários, somente se mantém se
provado o vínculo administrativo e gerencial sobre os fatos jurídicos
tributários, sem o que não se sustenta a implicação legal, notadamente no
presente caso em que por decisão judicial restou provado que os sócios
recorrentes se retiraram da sociedade antes do período dos fatos geradores.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
DECADÊNCIA.
O lançamento de ofício regularmente formalizado contra o contribuinte
principal dentro do prazo legal resguarda o crédito tributário dos efeitos da
decadência, ainda que os demais coobrigados venham a ser notificados de sua
inclusão no polo passivo depois de expirado àquele prazo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Valcir Gassen (relator), Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen – Relator
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15582.720351/2015-07
Fl. 3617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.557 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720351/2015-07

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 3531 a 3545), interposto pela Fazenda
Nacional, em 16 de novembro de 2018, em face do Acórdão no 1301-001.831 (e-fls. 3372 a
3397), de 25 de março de 2015, integrado pelo Acórdão no 1301-001.969 (e-fls. 3459 a 3463), de
5 de abril de 2016, e, integrado pelo Acórdão no 1301-003.354 (e-fls. 3524 a 3529), de 18 de
setembro de 2018, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento
do CARF.
O Acórdão no 1301-001.831 ficou com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
O prazo para apresentação de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais é de trinta dias a contar da ciência da decisão de primeira
instância, ex vi do disposto no art. 33 do Decreto no. 70.235, de 1972. Se
apresentado após o prazo estabelecido, dele não se toma conhecimento, visto
que, nos termos do art. 42 do mesmo diploma, a decisão de primeira instância já
se tornou definitiva.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE.
CIÊNCIA. NECESSIDADE.
Uma vez imputada responsabilidade tributária à pessoa tida como sócia da
pessoa jurídica fiscalizada, a ciência acerca das exigências porventura
formalizadas revela-se essencial, sob pena de cerceamento do direito de defesa.
Para fins de verificação da caducidade do direito de o Fisco promover a
constituição dos créditos tributários, deve-se levar em conta a data da ocorrência
dos fatos geradores respectivos e a da ciência em referência. No caso sob
análise, em que os fatos em questão ocorreram no período de 1o de janeiro de
2000 a 31 de dezembro de 2002 e a ciência dos lançamentos só foi efetivada em
janeiro de 2011, a decadência resta inafastável.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REQUISITO ESSENCIAL PODER E
EFETIVIDADE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA DE SÓCIO. EXCLUSÃO
SÓCIO ANTES DA OCORRÊNCIA DOS FATOS GERADORES.
A responsabilidade solidária, para fins tributários, somente se mantém se
provado o vínculo administrativo e gerencial sobre os fatos jurídicos tributários,
sem o que não se sustenta a implicação legal, notadamente no presente caso em
Fl. 3618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.557 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720351/2015-07

que por decisão judicial restou provado que o sócio recorrente se retirou da
sociedade antes do período dos fatos geradores.
Na deliberação assim ficou consignado:
Acordam os membros deste colegiado, por maioria de votos, não
conhecer o recurso relativo a Anivaldo Venâncio Barbosa por ser
intempestivo. Vencidos os Conselheiros Valmir Sandri e Carlos Augusto
de Andrade Jenier, que conheciam de ofício o recurso para determinar a
decadência em razão de ser matéria de ordem pública. Por maioria de
votos, dado provimento ao recurso interposto por Pedro Venâncio
Barbosa para afastar o vínculo de sua responsabilidade tributária em
razão da decadência. Vencido o Conselheiro Paulo Jakson da Silva
Lucas (Relator) que não a conhecia (decadência). No mérito, por
maioria de votos, dado provimento. Vencidos os Conselheiros Wilson
Fernandes Guimarães e Adriana Gomes Rêgo. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Wilson Fernandes Guimarães relativo à
decadência. O Conselheiro Wilson Fernandes Guimarães fará
declaração de voto no tocante ao mérito.
Diante da decisão proferida no Acórdão no 1301-001.831, o Responsável
Solidário Sr. Anivaldo Venâncio Barbosa apresentou Embargos de Declaração (e-fls. 3403 a
3415), em 19 de maio de 2015.
Por meio do Despacho de Exame de Admissibilidade em Embargos S/N (e-fls.
3456 a 3458), em 21 de março de 2016, os embargos foram admitidos.
Na análise dos embargos, por unanimidade de votos, o Colegiado conheceu dos
embargos e no mérito negou provimento. Com isso o Acórdão no 1301-001.969 ficou assim
ementado
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA
DO CPC. DESCABIMENTO.
Não há, nas regras de procedimento do Processo Administrativo Fiscal (Decreto
nr. 70.235, de 1972) nenhuma previsão a respeito de litisconsórcio ou aplicação
subsidiária das regras do CPC.
Diante de tal decisão o Responsável Solidário Sr. Anivaldo Venâncio Barbosa
ingressou novamente com Embargos de Declaração (e-fls. 3470 a 3476), em 8 de agosto de
2016, em face do Acórdão no 1301-001.969.
Por meio do Despacho de Admissibilidade de Embargos (e-fls. 3507 a 3511), em
24 de abril de 2017, o Presidente da 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento admitiu
parcialmente os embargos, apenas no tocante à matéria da decadência.
Os embargos foram acolhidos com efeitos infringentes e de ofício reconheceu-se a
decadência dos períodos relativos a janeiro de 2000 a dezembro de 2002 em relação ao
Fl. 3619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.557 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720351/2015-07

Responsável Anivaldo Venâncio Barbosa. Assim, por unanimidade de votos, foi prolatado o
Acórdão no 1301-003.354 (e-fls. 3524 a 3529), que possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONHECIMENTO. COM
EFEITOS INFRINGENTES.
De se acatar os embargos declaratórios, em razão da omissão, com efeitos
modificativos.
DECADÊNCIA.MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Constatada a ocorrência de decadência, matéria de ordem pública, cancela-se o
crédito tributário correspondente ainda que o recurso interposto seja
intempestivo.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a decadência pode ser conhecida de
ofício pelo julgador, a qualquer tempo do processo.
O Responsável
Solidário
Sr.
Anivaldo Venâncio
Barbosa
apresentou
Contrarrazões (e-fls. 3557 a 3575), em 12 de fevereiro de 2019, em que pede o não
conhecimento por falta de similitude fática entre o acórdão recorrido e os acórdãos paradigmas,
ou caso vencido, pede o não provimento do recurso.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
S/N – 3a Câmara (e-fls. 3576 a 3596), em 30 de maio de 2019, a Presidente da 3a Câmara da 1a
Seção do CARF deu seguimento ao recurso da Fazenda Nacional
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo. Quanto ao
conhecimento da matéria objeto da lide, da decadência do crédito tributário em função da data de
intimação do Responsável Tributário, foram apresentados como paradigmas o Acórdão no 3401-
002.878 e o Acórdão no 2302-001.179 para demonstrar a existência de divergência
jurisprudencial. Na análise dos acórdãos paradigmas em face do acórdão recorrido constata-se a
divergência interpretativa, portanto, vota-se pelo conhecimento do recurso da Fazenda Nacional.
Quanto ao mérito, por bem precisar o objeto da lide, cita-se trecho do Recurso
Especial (e-fls. 3532):
Trata-se de lançamento tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, acrescido de
multa de ofício qualificada e juros, referentes a fatos geradores ocorridos nos
anos-calendário de 2000 a 2002, decorrente das divergências apuradas entre a
Fl. 3620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.557 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720351/2015-07

receita bruta declarada pela fiscalizada nas Declarações de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica e as movimentações bancárias informadas pelas instituições
financeiras, em observância ao parágrafo 2o. do artigo 11 da Lei 9.311, de
24/10/1996.
Foram lavrados ainda Termos de Sujeição Passiva Solidária em face de PEDRO
VENÂNCIO BARBOSA e ANIVALDO VENÂNCIO BARBOSA.
A pessoa jurídica DISTRIBUIDORA SANTA HELENA LTDA não apresentou
contestação, de modo que o crédito tributário se tornou definitivo,
administrativamente, em relação à referida empresa.
Em relação aos responsáveis, ambos apresentaram defesa, sendo que o Recurso
voluntário do Sr. ANIVALDO VENÂNCIO BARBOSA não foi conhecido, vez
que apresentado fora do prazo legal.
Relativamente ao Sr. PEDRO VENÂNCIO BARBOSA, o recurso voluntário
por ele apresentado foi conhecido, decidindo o Colegiado, entretanto, pela
insubsistência dos lançamentos tributários com base em dois fundamentos,
quais sejam: a) preliminarmente, em virtude do reconhecimento de caducidade
do direito de se efetuar o lançamento tributário; e b) no mérito, em razão do
decidido na esfera judicial acerca da sua responsabilidade (criminal) pelos fatos
descritos na Representação Fiscal para Fins Penais.
Acresça-se ao resumo acima dos fatos, que por intermédio do acórdão integrativo
Acórdão no 1301-003.354, decorrente de embargos, esses foram acolhidos com efeitos
infringentes e de ofício reconheceu-se a decadência dos períodos relativos a janeiro de 2000 a
dezembro de 2002 em relação ao Responsável Anivaldo Venâncio Barbosa.
Diante de tal decisão, tanto em relação ao Sr. Anivaldo Venâncio Barbosa, quanto
ao Sr. Pedro Venâncio Barbosa, é que a Fazenda Nacional interpôs seu recurso em que sustenta
em resumo (e-fls. 3542 e seguintes):
Registre-se, inicialmente, que contra os devedores solidários que não o
contribuinte somente incide prescrição, não havendo incidência de decadência.
E é exatamente por isso que é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que o Fisco pode promover o redirecionamento da
execução fiscal contra os administradores até cinco anos após a citação da
pessoa jurídica, verbis:
“É orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça que a citação dos
corresponsáveis eventuais, para interromper a prescrição em relação ao
pedido de redirecionamento da execução fiscal, deve ocorrer em até
cinco anos a partir da citação da pessoa jurídica.” (AgRg no AREsp
500020, PRIMEIRA TURMA, 18/06/2015)
“1. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento firme no sentido de
que ‘a citação da sociedade executada interrompe a prescrição em
relação aos seus sócios-gerentes para fins de redirecionamento da
execução fiscal, que deverá ser promovida no prazo de cinco anos, prazo
esse estipulado como medida de pacificação social e segurança jurídica,
com a finalidade de evitar a imprescritibilidade das dívidas fiscais’
Fl. 3621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.557 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720351/2015-07

(AgRg no Ag 1297255/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 27/03/2015)”
(AgRg no REsp 1173177, PRIMEIRA TURMA, 02/06/2015)
“2. O Superior Tribunal de Justiça possui o firme entendimento de que a
citação da sociedade executada interrompe a prescrição em relação aos
seus sócios-gerentes para fins de redirecionamento da execução fiscal,
que deverá ser promovida no prazo de cinco anos, prazo esse estipulado
como medida de pacificação social e segurança jurídica, com a
finalidade de evitar a imprescritibilidade das dívidas fiscais.” (AgRg no
Ag 1297255, PRIMEIRA TURMA, 19/03/2015)
Registre-se, outrossim, que, da mesma forma que a citação da pessoa jurídica
interrompe a prescrição em relação aos devedores solidários, a citação de um
deles também interrompe a prescrição em relação aos demais, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
CITAÇÃO
DE
UM
DOS
SÓCIOS-GERENTES.
EFEITOS.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A TODOS OS
DEVEDORES SOLIDÁRIOS. 1. Deferiu-se o pedido de redirecionamento
do processo executivo fiscal em relação aos sócios da empresa
executada, não efetuada, entretanto, a citação de um deles. 2. É certo
que, segundo o art. 125, III, do CTN, os efeitos da interrupção da
prescrição em relação a um dos devedores solidários atinge todos os
outros co-devedores. 3. Na hipótese, é incontroverso que houve a efetiva
citação de um dos sócios que figuram no pólo passivo da execução, razão
pela qual a não-efetivação da citação do outro executado não impediu a
interrupção do prazo prescricional em relação a ele. 4. Recurso especial
desprovido.” (REsp 1015117/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2008, DJe 11/02/2009)
Observe-se que o redirecionamento somente ocorre na fase de execução fiscal,
comumente quando já ultrapassado em muito o prazo decadencial previsto para
o lançamento do crédito em relação ao contribuinte. Aceitar o redirecionamento
nesses casos, como tem sido feito, é o mesmo que dizer que a decadência não
atinge os devedores solidários, mas somente o contribuinte. E, de fato, é isso
mesmo que acontece.
É que a responsabilidade e solidariedade são modalidades de garantia do crédito
tributário, e sobre as garantias não incide decadência, mas apenas sobre o
crédito em si. Corroborando a natureza de garantia, dispõe o art. 144, § 1o, do
CTN, verbis:
“Art. 144. [...] § 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que,
posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha
instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização,
ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste
último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a
terceiros.”
Registre-se, ainda, que o art. 125, III, do CTN, afirma que a interrupção da
prescrição em relação a um dos coobrigados prejudica os demais, verbis:
Fl. 3622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.557 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720351/2015-07

“Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os
efeitos da solidariedade:
[...]
III – a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados,
favorece ou prejudica aos demais.”
No mesmo sentido é o art. 204, § 1o, do Código Civil, verbis:
“Art. 204. [...] § 1o A interrupção por um dos credores solidários
aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o
devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.
Esses dispositivos, por força do art. 108, I, do CTN, aplicam-se quando houver
ausência de disposição expressa, como é caso, verbis:
“Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente
para aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem
indicada:
I – a analogia;”
Além do mais, não se pode falar em decadência, pois a Fazenda não foi inerte,
agindo conforme lhe determinava o ordenamento jurídico, tendo, inclusive,
notificado o contribuinte dentro do prazo decadencial, sendo que tal notificação
produziu efeitos em relação aos devedores solidários.
(...)
Portanto, pelos argumentos expostos, verifica-se que o crédito em relação aos
devedores solidários PEDRO VENÂNCIO BARBOSA e ANIVALDO
VENÂNCIO BARBOSA, não se encontra fulminado pela decadência, sendo
perfeitamente exigível. (...)
Com a devida vênia aos argumentos expostos acima, no presente feito não assiste
razão à Fazenda Nacional.
Em relação ao Sr. Pedro Venâncio Barbosa foi afastada sua responsabilidade de
acordo com dois fundamentos: pelo que foi decidido na esfera judicial acerca da sua
responsabilidade (criminal) pelos fatos descritos na Representação Fiscal para Fins Penais, bem
como, pela decadência de se efetuar o lançamento. Como consequência desse entendimento,
afastou-se de ofício, em embargos, a responsabilidade do Sr. Anivaldo Venâncio Barbosa.
Salienta-se, que tanto o Sr. Pedro Venâncio Barbosa quanto o Sr. Anivaldo
Venâncio Barbosa, não figuravam como sócios do Contribuinte Distribuidora Santa Helena
LTDA desde 1999, ou seja, período anterior aos fatos geradores.
Cita-se trecho do voto vencido proferido no Acórdão no 1301-001.831 que bem
pontuam o entendimento acerca do provimento do Recurso Voluntário do Sr. Pedro Venâncio
Barbosa, no que tange ao primeiro fundamento (a decisão na esfera judicial em proveito do
responsável) e que servem como razões para decidir:
Fl. 3623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.557 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720351/2015-07

Já o recurso voluntário interposto pelo Sr. Pedro Venâncio Barbosa foi
recepcionado na data de 14 de abril de 2014 ("AR" da ciência em 14/03/2014),
logo, tempestivo. Dele conheço.
Insta, deixar claro, que este Conselho Administrativo de Recursos Fiscal
pacificou, por meio da Súmula no 71, o entendimento de que: “Todos os
arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para
impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
vínculo de responsabilidade”.
Com relação a individualização das defesas, acrescento, ainda, o disposto no art.
3o., da Portaria (RFB) no 2.284/2010, a saber:
Art. 3o Todos os autuados deverão ser cientificados do auto de infração,
com abertura de prazo para que cada um deles apresente impugnação.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, o prazo para impugnação é
contado, para cada sujeito passivo, a partir da data em que tiver sido
cientificado do lançamento
Passando adiante, conforme relatado, a Fiscalização lavrou autos de infração
relativos a IRPJ, CSLL, Cofins e PIS, referentes aos anos de 2000 a 2002, em
face da pessoa jurídica Distribuidora Santa Helena Ltda.
Na oportunidade, a Fiscalização teria também incluído, no pólo passivo da
relação jurídico tributária, os exsócios da referida pessoa jurídica, Senhores
Pedro Venâncio Barbosa e Anivaldo Venâncio Barbosa, na condição de
responsáveis solidários, mas não teria intimado essas pessoas físicas para
apresentar defesa administrativa.
Promovida a execução fiscal em face da contribuinte Distribuidora Santa
Helena Ltda e de seus ex-sócios, estes impetraram mandado de segurança
suscitando a ausência da aludida intimação, tendo obtido provimento
jurisdicional em grau de apelação, no sentido de lhes garantir o direito a
apresentação de defesa administrativa.
O primeiro ponto de insurgência do ora recorrente diz respeito a decadência.
Em síntese, alega que: "decaiu a responsabilidade pessoal do Recorrente já que
somente foi notificado pessoal e validamente em 07/01/2011 (a partir do
cumprimento do acórdão proferido pelo TRF2, que em sede de Apelação no
Mandado de Segurança 2006.50.01.001623 3 determinou que fosse expedida
notificação em nome do Recorrente para apresentação de defesa em processo
administrativo em observância ao devido processo legal), e os fatos geradores
ocorreram em 2000, 2001 e 2002".
A decisão de primeiro grau ora combatida assim se pronunciou:
A argumentação dos impugnantes de que a decadência teria se dado para
eles não procede, pois, os impugnantes em questão não foram
relacionadas como contribuintes, mas apenas como responsáveis. No
mais, o crédito tributário foi definitivamente constituído para a
DISTRIBUIDORA SANTA HELENA LTDA dentro do qüinqüênio
legal.
Fl. 3624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.557 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720351/2015-07

Aqui, alinho-me aos fundamentos que se extrai da declaração de voto no
decidido em primeira instância, a saber:
"Não assiste razão aos suplicantes.
É certo que o lançamento de ofício deve ser efetuado contra o
contribuinte e todos os responsáveis tributários, uma vez que o art. 142
do CTN exige a identificação do sujeito passivo, conceito que engloba o
contribuinte e o responsável.
Não obstante, é cediço, a decadência atinge o direito de constituir o
crédito tributário. No caso sob exame, o crédito tributário já se encontra
definitivamente constituído.
Tanto é que a Fazenda Nacional promoveu a execução fiscal em face da
contribuinte Distribuidora Santa Helena Ltda.
Assim, doravante, só há que se cogitar de eventual prescrição, ou seja, da
eventual perda do direito de a Fazenda Nacional exigir o crédito tributário
definitivamente constituído.
Por outro lado, cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já
pacificou o entendimento de que a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional pode redirecionar a execução fiscal contra sujeito passivo não
incluído na Certidão de Dívida Ativa.
Ora, se tal procedimento é aceito por aquele Tribunal Superior, mesmo,
em muitos casos, tendo decorrido mais de uma década do fato gerador da
obrigação tributária, não há que se falar de decadência da
responsabilidade pessoal (solidária) dos ora impugnantes, pelo fato de
lhes ter sido franqueada a defesa administrativa, em face da acusação de
que os mesmos teriam praticado atos com infração de lei, nos termos do
art. 135, III, do CTN."
No caso em concreto, a constituição definitiva do crédito tributário em questão
deu-se com a ciência do auto de infração à contribuinte autuada (Distribuidora
Santa Helena Ltda). A ciência por edital consumou-se em 22/09/2005 (docs. de
fls. 1947/1948).
Segundo ponto da lide diz respeito a RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A acusação fiscal que recai sobre o recorrente, em síntese, é que, de fato, suas
cotas não foram transferidas em suposta venda realizada no ano de 1999.
Constatou-se, com isso, a presença de interpostas pessoas, redundando,
inclusive, em alteração de ofício do quadro societário da empresa, para, em
seguida, expor o resultado da auditoria fiscal da pessoa jurídica com sonegação
fiscal, conforme minuciosamente descrito no relatório.
Insurge-se o recorrente alegando, no que importa, que:
"Com efeito, a participação do recorrente no quadro societário da
Distribuidora Santa Helena Ltda ocorreu no período de 13/05/98 a
09/08/99, ou seja, pelo período inferior a 01 (um) ano.
Fl. 3625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.557 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720351/2015-07

Verifica-se, portanto, que quando da ocorrência dos fatos geradores
(período de 03/2000 a 12/2002) o Recorrente não era mais sócio da
empresa mencionada, haja visto ter vendido juntamente com o sócio
Anivaldo Venâncio Barbosa suas cotas para José Almir Alves dos Santos
e Carlos Antonio Ferreira Cedro."
Pois bem.
Neste ponto convém transcrever trechos da Decisão Judicial (Sentença) que
acatando alegações finais do MPF (Procuradoria da República no Espírito
Santo) reconheceu a ausência de responsabilidade do Recorrente pelos fatos
alegados pela autoridade fiscal (Processo 2007.50.01.0021518).
Confira-se:
Do relatório
Alegações finais apresentadas pelo Ministério Público Federal às fls.
582/589. Aduz a acusação que não ficou comprovada, da análise dos
documentos que instruíram a representação fiscal e dos depoimentos
colhidos na instrução processual, o envolvimento dos réus na prática dos
crimes a eles atribuídos. De
acordo com a acusação, ficou demonstrado que nos anos calendários de
2000 a 2002, época dos acontecimentos objetos da presente ação, os
sócios da empresa DISTRIBUIDORA SANTA HELENA LTDA eram
Carlos Antonio Ferreira Cedro e José Almir Alves dos Santos,
administradores de fato.
De acordo com acusação, a sonegação fiscal, na ordem de R$
72.226.044,67 de fato aconteceu, tendo sido o débito constituído em
28/09/2005, entretanto os acusados já haviam vendido a empresa desde
03/03/1999.
Da decisão ...
De todo modo, na hipótese dos autos, não há certeza absoluta a respeito
da higidez do lançamento fiscal, que representa a própria prova da
materialidade delitiva, na medida em que é nele que há a constatação da
sonegação fiscal, motivo pelo qual, inclusive, a sua existência é condição
de procedibilidade da ação penal.
A prova robusta sobre a ocorrência dos fatos como narrados na denúncia
é necessária ao decreto condenatório. Diante da incerteza sobre a
integralidade do lançamento fiscal, os acusados poderiam ser absolvidos
por não haver prova da existência do fato a materialidade da sonegação
fiscal depende do lançamento. No entanto, há causa mais firme que
impõe a absolvição, qual seja, há prova de que os réus não
concorrerem para a prática do crime descrito na denúncia. Portanto,
seja qual for a decisão final a respeito da constituição do crédito
tributário, os acusados não são responsáveis pelo seu adimplemento, por
não terem praticado as condutas que impuseram a acusação fiscal.
Fl. 3626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.557 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720351/2015-07

Os argumentos lançados pelo Ministério Público em suas alegações finais
são cristalinos neste sentido. Os acusados Pedro Venâncio Barbosa e
Anivaldo Venâncio Barbosa não eram proprietários e nem
administradores da DISTRIBUIDORA SANTA HELENA LTDA ao
tempo da sonegação tributária narrada na denúncia.
Os fatos narrados na denúncia, originados do débito fiscal no valor de R$
72.226.044,67, estão relacionados à sonegação tributária quanto à
omissão de receita bruta registrada nas declarações de imposto de renda
pessoa jurídica nos a nos calendários de 2000 a 2002. Ocorre que os
acusados transferiram a propriedade da empresa em 03.03.1999, nos
termos do contrato de fls. 37/39 do Volume 01 da PAC
1.17.000.000168/200666.
Conforme constou no instrumento de alteração contratual, o acusado
Pedro vendeu sua parte na empresa a José Almir Alves dos Santos,
enquanto o acusado Anivaldo, vendeu a sua parte para Carlos Antonio
Ferreira Cedro.
O Ministério Público narrou na denúncia que José Almir e Carlos
Antonio seriam interpostas pessoas a quem os acusados teriam
transferido a empresa com a finalidade de direcionar a responsabilidade
tributária. Ocorre que esta afirmação se mostrou precipitada, tendo em
vista que durante a instrução processual foram tomados os depoimentos
de José Almir e Carlos Antonio que confirmaram a aquisição da
empresa e a condição de sóciosproprietários, tendo José Almir admitido
que era administrador da DISTRIBUIDORA SANTA HELENA LTDA
ao tempo dos fatos narrados na denúncia.
José Almir, inclusive, pontuou em seu depoimento que após a aquisição
da empresa nem ele ou seu sócio Carlos Antonio tiveram contato com os
antigos
proprietários, ora denunciados. Além disso, afirmou que Carlos Antonio,
apenas cuidava da parte comercial, de compra e venda de produtos,
competindo a ele (José Almir) a administração da empresa.
As declarações prestadas por José Almir foram confirmadas por seu
sócio Carlos Antonio.
Diante das informações prestadas pelos reais sóciosproprietários da
empresa no período compreendido na denúncia, forçoso concluir que a
declaração de imposto de renda (DIRPJ) dos anos calendários de 2000 a
2002, não pode ser imputadas aos acusados.
Neste ponto, cumpre mencionar que o Ministério Público reconheceu que
a documentação carreadas nos autos da representação fiscal instaurada
contra os réus e que serviu de parâmetro para a denuncia remete a período
anterior aos fatos geradores do crime contra a ordem tributária. Sendo
que, somente após a transferência da empresa, é que ocorreu a
movimentação bancária suspeita que levou à fiscalização da Receita
Federal à empresa.
Fl. 3627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.557 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720351/2015-07

Ressalte-se que a DIPJ dos anos calendários 2000 a 2002 foram lançadas
em nome dos sócios a época, José Almir e Carlos Antonio, conforme
cópias juntadas às fls. 112/183 do Volume 01 do PAC.
Vale ainda destacar outro ponto levantado na denúncia que fora afastado
após a instrução. Áureo Abreu Martins Paiva esclareceu em juízo que
manteve a condição de gerente na administração de José Almir, de modo
que as ações por ele praticadas, após a transferência da empresa, não se
deram em razão dos poderes conferidos na procuração outorgada a ele
por Pedro Venâncio em 01.09.1998.
Diante do exposto, restou plenamente comprovado que os acusados
Pedro Venâncio Barbosa e Anivaldo Venâncio Barbosa não
concorreram para os fatos narrados na denúncia, pois não mais
ostentavam
a
condição
de
sócios-proprietários
da
empresa
DISTRIBUIDORA SANTA HELENA LTDA, após março/1999.
Portanto, entre 2000 e 2002, data dos fatos, os acusados não respondiam
pelos atos praticados pela empresa, motivo pelo qual devem ser
absolvidos das imputações que lhes foram feitas, nos ermos do art. 386,
IV do Código de Processo Penal.
DISPOSITIVO
Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na
denúncia para, com fundamento no inciso IV do artigo 386 do CPP,
ABSOLVER PEDRO VENÂNCIO BARBOSA e ANIVALDO
VENÂNCIO BARBOSA das imputações que lhes foram feitas.
In casu, em que pese tratar-se de decisão judicial, ao meu ver, não há que se
falar em infração cometida pelo ora Recorrente, portanto, não podendo lhe ser
atribuída a responsabilidade solidária da obrigação tributária.
Por derradeiro, considerando o acima exposto, e tudo o que mais consta nos
autos, dás-se provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo Sr. Pedro
Venâncio Barbosa.
Diante desta decisão acima, salienta-se que a Fazenda Nacional não recorreu.
Recorreu apenas depois da decisão proferida em embargos que afastou a responsabilidade do Sr.
Anivaldo Venâncio Barbosa por decadência.
Verifica-se na decisão acima que frente a decisão judicial que absolveu Pedro
Venâncio Barbosa, também, absolveu o Sr. Anivaldo Venâncio Barbosa (Ação Penal no
2006.50.01.000749-9), que não ostentavam a condição de sócios-proprietários da empresa
Distribuidora Santa Helena LTDA, após março de 1999, sendo que os fatos geradores autuados
se referem ao período de 2000 a 2002.
Salienta-se ainda que na DIPJ dos anos calendários 2000, 2001 e 2002 foram
lançadas em nomes dos sócios a época, Sr. José Almir Alves dos Santos e Carlos Antonio.
Na decisão acima não foi afastada a responsabilidade do Sr. Anivaldo Venâncio
Barbosa, pois se entendeu que seu Recurso Voluntário estava intempestivo, mas por questões de
Fl. 3628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.557 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720351/2015-07

ordem pública deve, sob o mesmo fundamento pelo qual se afastou o Sr. Pedro Venâncio
Barbosa afastar a responsabilidade do Sr. Anivaldo Venâncio Barbosa.
Neste quesito, a Fazenda Nacional, como pode se depreender da leitura do trecho
citado acima do seu Recurso Especial, não se manifesta e não indica qualquer óbice a esse
entendimento de respeito à decisão judicial.
No que tange a decadência - segundo fundamento pelo qual se afastou a
responsabilidade do Sr. Pedro Venâncio Barbosa, cita-se trecho do voto vencedor proferido no
Acórdão no 1301-001.831 que bem pontuam esse entendimento e que servem como razões para
decidir (e-fls. 3392 e seguintes):
Em que pese os respeitáveis argumentos declinados pelo Ilustre Conselheiro
Relator, o Colegiado, por maioria, decidiu de forma diversa relativamente à
caducidade do direito de a Fazenda constituir o crédito tributário em desfavor
do Sr. PEDRO VENÂNCIO BARBOSA.
Os fragmentos abaixo reproduzidos, a meu ver, possibilitam conhecer os
fundamentos pelos quais o Ilustre Relator não acolheu a caducidade do direito
de a Fazenda constituir os créditos tributários.
[...]
O primeiro ponto de insurgência do ora recorrente diz respeito a
decadência. Em síntese, alega que: "decaiu a responsabilidade pessoal do
Recorrente já que somente foi notificado pessoal e validamente em
07/01/2011 (a partir do cumprimento do acórdão proferido pelo TRF2,
que em sede de Apelação no Mandado de Segurança 2006.50.01.001623-
3 determinou que fosse expedida notificação em nome do Recorrente
para apresentação de defesa em processo administrativo em observância
ao devido processo legal), e os fatos geradores ocorreram em 2000, 2001
e 2002".
A decisão de primeiro grau ora combatida assim se pronunciou:
A argumentação dos impugnantes de que a decadência teria se dado
para eles não procede, pois, os impugnantes em questão não foram
relacionadas como contribuintes, mas apenas como responsáveis. No
mais, o crédito tributário foi definitivamente constituído para a
DISTRIBUIDORA SANTA HELENA LTDA dentro do qüinqüênio legal.
Aqui, alinhome aos fundamentos que se extrai da declaração de voto no
decidido em primeira instância, a saber:
"Não assiste razão aos suplicantes.
É certo que o lançamento de ofício deve ser efetuado contra o
contribuinte e todos os responsáveis tributários, uma vez que o art. 142
do CTN exige a identificação do sujeito passivo, conceito que engloba o
contribuinte e o responsável.
Fl. 3629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.557 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720351/2015-07

Não obstante, é cediço, a decadência atinge o direito de constituir o
crédito tributário. No caso sob exame, o crédito tributário já se encontra
definitivamente constituído.
Tanto é que a Fazenda Nacional promoveu a execução fiscal em face da
contribuinte Distribuidora Santa Helena Ltda.
Assim, doravante, só há que se cogitar de eventual prescrição, ou seja,
da eventual perda do direito de a Fazenda Nacional exigir o crédito
tributário definitivamente constituído.
Por outro lado, cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já
pacificou o entendimento de que a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional pode redirecionar a execução fiscal contra sujeito passivo não
incluído na Certidão de Dívida Ativa.
Ora, se tal procedimento é aceito por aquele Tribunal Superior, mesmo,
em muitos casos, tendo decorrido mais de uma década do fato gerador
da obrigação tributária, não há que se falar de decadência da
responsabilidade pessoal (solidária) dos ora impugnantes, pelo fato de
lhes ter sido franqueada a defesa administrativa, em face da acusação de
que os mesmos teriam praticado atos com infração de lei, nos termos do
art. 135, III, do CTN."
No caso em concreto, a constituição definitiva do crédito tributário em
questão deuse com a ciência do auto de infração à contribuinte autuada
(Distribuidora Santa Helena Ltda). A ciência por edital consumouse em
22/09/2005 (docs. de fls. 1947/1948).
Com a devida vênia, o fato de o Recorrente ter sido “relacionado” como
responsável e não como contribuinte não produz qualquer influência no juízo
que se possa fazer acerca da matéria sob apreciação (decadência).
Não obstante, penso que o item 7 do denominado RELATÓRIO FINAL DA
AÇÃO FISCAL, fls. 1.740/1.792, deixa fora de dúvida de que, no presente
caso, estamos diante de imputação de responsabilidade tributária àquele que, a
partir dos elementos coletados no curso do procedimento, foi considerado como
sócio da pessoa jurídica autuada.
(...)
No caso vertente, a autoridade fiscal decidiu, a partir dos fatos apurados, exigir
também do Recorrente as exigências formalizadas, eis que consignou
(RELATÓRIO FINAL DA AÇÃO FISCAL, fls.1.787/1.790 do processo):
[...]
7. APURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS
SÓCIOS ...
Na forma dos artigos 135, inciso III c/c 137, III, “c” do Código Tributário
Nacional, Lei no 5.172/66, são identificados como Responsáveis pelo
recolhimento dos tributos e acréscimos legais apurados, os sócios abaixo
relacionados:
Fl. 3630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.557 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720351/2015-07

PEDRO VENÂNCIO BARBOSA...
Não obstante a existência de variação na classificação, pode-se dizer que os
elementos que integram a obrigação tributária são: a) o sujeito ativo; b) o sujeito
passivo; c) o objeto; e d) a lei (ou causa).
A teor do disposto no art. 121 do Código Tributário Nacional, sujeito passivo da
obrigação tributária principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária, sendo denominada CONTRIBUINTE quando tenha
relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador,
e, RESPONSÁVEL, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua
obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Em conformidade com o art. 142 do mesmo diploma legal (Código Tributário
Nacional), LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO é o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
IDENTIFICAR O SUJEITO PASSIVO e, sendo o caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
O lançamento tributário, como é cediço, declara a existência da obrigação
tributária, formalizando o crédito tributário correspondente.
À luz do exposto, mostra-se absolutamente indubitável que o RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO integra, como sujeito passivo, a relação jurídico-tributária
nascida a partir da ocorrência das hipóteses descritas na lei tributária (“o
responsável é um devedor em nome próprio, obrigado ao cumprimento da
prestação tributária, da mesma forma que o sujeito passivo originário –
contribuinte” obra referenciada, pág. 659).
Nessas circunstâncias, não vejo como admitir que o lançamento tributário possa
ser efetivado sem que aquele que foi incluído no pólo passivo da obrigação
formalizada seja dele cientificado.
A meu ver, se a autoridade fiscal tivesse se limitado a incluir o Recorrente no
quadro societário da pessoa jurídica fiscalizada, ainda que reunisse ao processo
elementos capazes de fornecer meios à Procuradoria da Fazenda Nacional para
um eventual redirecionamento por ocasião da execução fiscal, poder-se-ia
admitir a ausência de intimação acerca das exigências formalizadas.
Assim, ao menos no que tange ao Recorrente PEDRO VENÂNCIO
BARBOSA, não se pode considerar que, a partir da lavratura das peças
acusatórias desprovidas de sua ciência, o crédito tributário restou
definitivamente constituído.
Amparado pelas razões antes expostas e considerando que os lançamentos
tributários alcançaram fatos geradores ocorridos no período de janeiro de 2000 a
dezembro de 2002, decidiu o Colegiado pela decretação da falência do direito
de a Fazenda constituir os créditos tributários, eis que o Recorrente só tomou
ciência das peças acusatórias a partir de Termo lavrado em 06 de janeiro de
2011 (fls. 2.505).
Fl. 3631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.557 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720351/2015-07

Já em relação à decadência referente ao Sr. Anivaldo Venâncio Barbosa, cita-se
trechos do voto proferido no Acórdão no 1301-003.354, que servem como razões para decidir (e-
fls. 3528 e seguintes):
A embargante agora alega omissão no acórdão embargado, uma vez que o
acórdão dos embargos nada mencionou acerca da decadência, que se tratando de
matéria de ordem pública, pode e deve ser conhecida de ofício e a qualquer
tempo, ainda que o recurso seja intempestivo.
Da análise do acórdão embargado, de fato, faltou a fundamentação da análise da
decadência, por ser questão de ordem pública, em que pese afirmar que as três
alegações trazidas seriam improcedentes.
Como tratou o despacho de admissibilidade a turma julgadora dos embargos
entendeu que apesar da decadência, por ser intempestivo, o recurso não poderia
ser julgado.
Importante ressaltar que este não é o meu entendimento, porém, a Turma já
decidiu que a decadência não poderia ser alegada de ofício, cabendo aos
embargos tão somente sanar a omissão da fundamentação.
No entanto, entendo que o acórdão foi omisso ao não tratar da decadência no
caso do recurso voluntário do recorrente em questão, ele não foi conhecido
diante da intempestividade e assim nem tratou da decadência.
Pelo dispositivo do acórdão do recurso voluntário pareceume que essa questão
foi discutida na sessão, pois 2 conselheiros conheciam do Recurso Voluntário
de ofício justamente para determinar a decadência em razão dela ser de ordem
pública mas não consta uma linha sequer nem no acórdão de RV nem no de
embargos de decalaração.
Em que pese haver certa discussão acerca do reconhecimento da decadência,
tendo em vista que os responsáveis tributários foram intimados após o
contribuinte ter sido cientificado, certo é que foi reconhecida a decadência para
o outro responsável tributário pois apresentou o recurso voluntário tempestivo.
Assim, no meu entendimento, resta claro que a decadência constituise em
matéria de ordem pública, e dessa forma deve ser conhecida a qualquer tempo
do processo, admitindose sua análise, ainda que intempestivo, já que tais
matérias não precluem. Admitindose, inclusive, neste caso, a revisão de ofício,
que no caso realizase via embargos de declaração.
Desta feita, de se reconhecer a decadência de ofício, dos lançamentos tributários
dos fatos geradores ocorridos no período de janeiro de 2000 a dezembro de
2002, já que a ciência dos lançamentos só ocorreu em 06/01/2011.
Dessa forma, entendo que a omissão apontada pelo embargante encontrase
sanada, com efeitos modificativos.
Conclusão
Em conclusão, por todo o exposto, voto por conhecer e acatar os presentes
embargos declaratórios, com efeitos modificativos, e de ofício reconhecer a
decadência dos períodos relativos a janeiro de 2000 até dezembro de 2002.
Fl. 3632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-011.557 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720351/2015-07

Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e no mérito em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.

Não obstante as sempre bem fundamentadas, claras e didáticas razões do ilustre
Conselheiro Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na
hipótese vertente, à conclusão diversa daquela adotada quanto ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional, que suscita divergência jurisprudencial de interpretação da legislação
tributária quanto à matéria “A Decadência do crédito tributário x Sujeição passiva e os
efeitos da notificação dos Responsáveis Solidário sobre os demais”, como passo a
demonstrar.
Os fatos controversos neste tópico giram em torno do decidido no Acórdão no
1301-001.831 de 25/03/2015, integrado pelo Acórdão de Embargos no 1301-001.969, de
05/042016, e, integrado pelo Acórdão de Embargos no 1301-003.354, de 18/09/2018, proferidos
pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do CARF.
Primeiramente, cabe informar que a RFB apartou o processo, de forma que fosse
dado seguimento à exigência tributária naquilo que restou definitivo e formalizou o presente
processo para acolher os Embargos, uma vez que este trataria exclusivamente da
responsabilidade tributária do Sr. Anivaldo Venâncio Barbosa, conforme Despacho de fl. 3.454.
O Sr. Anivaldo Venâncio Barbosa, um dos responsáveis tributários, interpôs os
Embargos de declaração alegando omissão no Acórdão de Embargos no 1301-001.969, de
05/04/2016, em que alegou e foi reconhecida a omissão na fundamentação pelo não
reconhecimento de ofício da Decadência, tendo o Colegiado, no Acórdão de Embargos no 1301-
003.354, em que foi acolhida a alegação de decadência, no período de Janeiro de 2000 a
Dezembro de 2002, com efeitos infringentes, entendido o tema como de “ordem pública”.
A Fazenda Nacional esclarece no Recurso Especial que, (fl. 3.532):
Trata-se de lançamento tributário de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, acrescido de multa de
oficio qualificada e juros, referentes a fatos geradores ocorridos nos anos - calendário de
2000 a 2002 (...).
Foram lavrados ainda Termos de Sujeição Passiva Solidaria em face de PEDRO
VENÂNCIO BARBOSA e ANIVALDO VENÂNCIO BARBOSA.
Fl. 3633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-011.557 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720351/2015-07

A pessoa jurídica DISTRIBUIDORA SANTA HELENA LTDA., não apresentou
contestação, de modo que o crédito tributário se tornou definitivo,
administrativamente, em relação à referida empresa.
Em relação aos responsáveis, ambos apresentaram defesa, sendo que o Recurso
Voluntario do Sr. Anivaldo Venâncio Barbosa não foi conhecido, vez que apresentado
fora do prazo legal. Relativamente ao Sr. Pedro Venâncio Barbosa, o Recurso
Voluntario por ele apresentado foi conhecido, decidindo o Colegiado, entretanto, pela
insubsistência dos lançamentos tributários com base em dois fundamentos, quais sejam:
a) preliminarmente, em virtude do reconhecimento de caducidade do direito de se
efetuar o lançamento tributário; e b) no mérito, em razão do decidido na esfera judicial
acerca da sua responsabilidade (criminal) pelos fatos descritos na Representação Fiscal
para Fins Penais”. (Grifei)
Como se vê, este processo administrativo não trata de crédito tributário, não
havendo, portanto, que se falar em “decadência”. O crédito tributário em debate já foi
definitivamente constituído contra a Pessoa Jurídica (Sujeito Passivo principal -
DISTRIBUIDORA SANTA HELENA LTDA.), discutido no PAF no 15586.000444/2005-00,
que se encontra em fase de execução fiscal.
Nos casos de responsabilidade tributária, o marco da contagem do prazo
decadencial é a data da ciência do lançamento fiscal pelo Sujeito Passivo direto, sendo
irrelevante, para esse fim, a data da ciência do lançamento pelos responsáveis solidários.
Nesse sentido, foi o que decidiu esta 3a Turma, em recente julgamento do PAF no
10925.720931/2016-25, de relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, que resultou no
Acórdão no 9303-010.944, de 10/11/2020, do qual destaco sua ementa:
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DECADÊNCIA. O
lançamento de ofício regularmente formalizado contra o contribuinte dentro do prazo
legal resguarda o crédito tributário dos efeitos da decadência, ainda que os demais
coobrigados venham a ser notificados de sua inclusão no polo passivo depois de
expirado aquele prazo. (Grifei)
Nesse contexto, não esqueçamos que a decadência é instituto que visa a estabilizar
relações jurídicas em decorrência da inércia do sujeito ativo no exercício de seu direito de
constituição do crédito tributário mediante o lançamento. No presente caso, não houve inércia
alguma por parte do Fisco, que empreendeu a ação fiscal, efetuou o lançamento e intimou o
Sujeito Passivo principal, tudo dentro do quinquênio legal.
No caso sob análise, o que ocorreu foi que os responsáveis tributários, buscaram
em juízo, e conseguiram, trazer para contencioso administrativo autônomo a discussão sobre a
responsabilidade das Pessoas Físicas, oportunizando sua defesa individualizada.
À vista do acima exposto, há que ser afastada a decadência decretada pela decisão
recorrida.
Conclusão
Em face do acima exposto, voto para dar provimento ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Fl. 3634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-011.557 - CSRF/3a Turma
Processo no 15582.720351/2015-07

Fl. 3635
DF CARF MF
Documento nato-digital